Tribunal: TJDFT
Processo: 0723818-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0723818-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN ROMULO FREITAS AVENDANO AGRAVADO: R E V PRODUCOES E EVENTOS LTDA, MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES D E S P A C H O O agravado Marcos Eduardo Gasparini é advogado e atua em causa própria nos autos de origem. Assim, proceda a Secretaria o seu cadastramento como advogado e intime-se-o por publicação para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator